Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738621-87.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME D E S P A C H O FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do agravo de instrumento. Destaca, ainda, que atos extrajudiciais praticados pela Agravada demonstram o reconhecimento do direito postulado na ação originária e, que a providência acautelatória guerreada é importante para garantir a eficácia do resultado do processo no caso de procedência do pedido. Conclui não estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a reconsideração da decisão “restaurando-se a efetividade da tutela de urgência incidental deferida pelo magistrado a quo”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada PROFLORA S.A. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator